Tribunal: TJDFT
Processo: 0724555-59.2019.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇAS, DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MEDIDAS PROTETIVAS E VIAS DE FATO CONTRA A GENITORA. TESES ABSOLUTÓRIAS REJEITADAS. INEXISTÊNCIA DE ERRO DE PROIBIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A materialidade e a autoria dos crimes e da contravenção penal estão comprovadas pelas declarações vitimárias prestadas em ambas as fases, harmônicas com a prova oral coligida, em especial os depoimentos judicializados dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante. Não obstante os policiais não tenham presenciado os fatos, os relatos são passíveis de serem considerados para a condenação, pois o depoimento indireto, embora não tenha a mesma força probatória do testemunho direto, é meio de prova admitido pelo sistema processual penal pátrio.
2. Não há em erro de proibição se o agente praticou a conduta depois de regularmente intimado acerca das medidas protetivas e, ainda assim, desobedeceu à ordem judicial e insistiu em frequentar a residência da vítima, impondo sua presença e escancarando sua superioridade física e a violência baseada no gênero. A conduta é típica e atenta contra a Administração da Justiça, cujo bem jurídico tutelado é indisponível, subsistindo o interesse público no cumprimento da ordem judicial.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.